Tribunal: STF
Processo: RE 173541
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - Previdencia Social. Artigo 58 do ADCT.
          -  Ja se firmou a  jurisprudência desta Corte no sentido de
que  o disposto no  artigo 58 do  Ato das Disposições Constitucionais
Transitorias da Constituição Federal só se aplica ao futuro, ou seja,
a partir do setimo mes da promulgação dela.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.